Tribunal: STF
Processo: RE 1191645
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LEI Nº 9.478/97. SÚMULA 735/STF.



    1.  A recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    2.  O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 9.478/97) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 



    3.  Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da súmula 735/STF.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.